Tribunal: TJMT
Processo: 1010004-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010004-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), AURIANY MAZZER MARQUES SILVA - CPF: 038.211.671-22 (ADVOGADO), MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.197.869/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.958.278/0001-15 (EMBARGANTE), CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA ARBITRAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA) – ÔNUS DO DEVEDOR – QUESTÃO PRECLUSA – OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA – ME
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 99838452), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 97979958, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Alega a embargante que o v. acórdão foi omisso, uma vez que:
a)
deixou de se pronunciar sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar;
b)
não enfrentou todos os argumentos deduzidos e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
c)
deixou de seguir enunciado de jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Reitera-se a demora das serventias responsáveis em transferir os valores ao feito de origem, bem como que não há se falar em preclusão da matéria, uma vez que a petição que ensejou a decisão agravada trata de assunto distinto da decisão informada pelo juízo de piso.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão, bem como seja reconhecido o pagamento da dívida através dos valores indicados nos autos e não seja reconhecida a aplicabilidade dos juros e correção, após a data que determinou a penhora no rosto dos autos indiciados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 101060997, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido, vejamos:

“Compulsando os autos verifica-se que a penhora requerida pela exequente foi inicialmente deferida em 10/05/2017 (ID no 6847391 dos autos originais), no valor de R$ 66.722,86 (sessenta e seis mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) que retrata a dívida apurada em 01/11/2016, conforme se observa a planilha de ID no 4364994, sendo que R$ 60.657,15 (sessenta mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) são pertencentes à CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA; e R$ 6.065,71 (seis mil e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), pertencentes à MORESCHI & TURBINO SOCIDADE DE ADVOGADOS. Vejamos:

No ID no 5485065 dos autos originais a executada reconheceu o crédito exequendo e juntou comprovante de depósito judicial no valor de R$ 20.016,86 (vinte mil e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), que corresponde a 30% (trinta por cento) do valor inicial da execução, requerendo o parcelamento do saldo devedor em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. Vejamos:

A parte exequente em ID no 5561450 não concordando com o parcelamento, requereu aplicação de multa e honorários sobre o saldo devedor, totalizando R$ 58.424,55 (cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e quatro mil reais e cinquenta e cinco centavos), além de pedido de penhora no rosto dos autos de no: 484-50.2016.811.0041 - Código: 1078417, em 20/03/2017, CONSTRULOC X WAP, onde possuía um crédito de R$ 39.091,17 (trinta e nove mil noventa e um reais e dezessete centavos).

Consta informação de que a penhora no rosto dos autos perante a 10a Vara Cível da Capital nos autos no 18763-84.2016.811.0041 – Cód. 1111958 foi procedida, porém, os valores depositados não haviam sido vinculados, conforme ofício juntado no ID no 48912893 dos autos originais.

A agravante/executada se manifestou nos autos (ID no 51517001), pedindo o chamamento do feito à ordem, sob o argumento de que o crédito exequendo se encontra garantido e ainda ser devida a liberação em seu favor do valor de R$ 10.298,09 (dez mil duzentos e noventa e oito reais e nove centavos), o qual foi penhorado no rosto dos autos n° 0018763- 84.2016.8.11.0041 – Cód. 1119958.

O juízo de origem, por conseguinte, proferiu a decisão ora recorrida, conforme relatado.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na incidência ou não de juros e correção monetária sobre os valores devidos à agravada/exequente que, embora estivem penhorados no rosto dos autos do processo em trâmite perante a 10a Vara Cível desta Comarca, não foram transferidos à disponibilidade do Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, não se aperfeiçoando, assim, a penhora.

No entanto, não se trata de depósito efetivado pelo devedor para pagamento da dívida ou garantia do juízo realizado no cumprimento de sentença, mas sim de penhora levada a efeito no rosto de outros autos.

Na espécie, trata-se de penhora levada a efeito no rosto dos autos processo distribuído sob o no 18763-84.2016.811.0041 – Cód. 1111958, em trâmite perante o Juízo da 10a Vara Cível desta Comarca.

Desse modo, por não se tratar de adimplemento do débito por parte da executada para se obter o efeito liberatório da dívida, notadamente quando tais valores não estão disponíveis ao credor, deverá o executado ser responsável pelo pagamento do quantum debeatur devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento.

Sobre o tema, confira-se precedente do STJ:

"No caso concreto, o recorrente aponta julgado deste Superior Tribunal de Justiça que não guarda similitude fática com o caso dos autos, porquanto, no acórdão indicado como paradigma, entendeu-se que, em havendo a penhora do dinheiro em conta vinculada a instituição financeira, o banco no qual houve o depósito assume o encargo da atualização do valor depositado; e, de outro lado, no caso concreto ora em análise, entendeu-se que o valor devido não foi depositado pelo devedor, mas arrestado em outra ação, portanto, não foi disponibilizado ao juízo da execução, sendo certo que a incidência dos juros e correção monetária sobre o débito exequendo, neste caso, é de responsabilidade do devedor. Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial." (Decisão Monocrática no Ag no REsp n. 703.396, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julg. 29/3/2016, DJe 5/4/2016)

Em idêntico sentido, vale transcrever os diversos julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA - ÔNUS DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO.

Quando a penhora é feita no rosto dos autos de outra Ação, a atualização monetária é ônus do devedor e deve ser feita de acordo com o estabelecido no decisum, até o momento em que o dinheiro é transferido para o Juízo em que está se processando o Cumprimento de Sentença.

(N.U 0055366-85.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)g.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA. NÃO SE CONFUNDE DEPÓSITO JUDICIAL, HIPÓTESE EM QUE OS JUROS E CORREÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM PENHORA REALIZADA NO ROSTO DOS AUTOS, CASO EM QUE DEVEM RECAIR JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A CARGO DO DEVEDOR.

[...]

9. Desse modo, por não se tratar de adimplemento do débito por parte do executado para se obter o efeito liberatório da dívida, notadamente quando tais valores não estão disponíveis ao credor, deverá o executado ser responsável pelo pagamento do quantum debeatur devidamente atualizado do até a data do efetivo pagamento. 10. Diante de tal fato, o agravante faz jus à percepção de seu crédito devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros legais até a data em que se proceder a transferência ao juízo onde se processa o cumprimento de sentença. 11. Recurso provido.

(TJ-RJ - AI: 00380729520168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 14 VARA CIVEL, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 25/10/2016, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2016) g.n.

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA. 1. NÃO SE CONFUNDE DEPÓSITO JUDICIAL, HIPÓTESE EM QUE OS JUROS E CORREÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM PENHORA REALIZADA NO ROSTO DOS AUTOS, CASO EM QUE DEVEM RECAIR JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A CARGO DO DEVEDOR. 2. RECURSO DESPROVIDO." (TJ/DF, RAI n. 20140020022510 Rel. Des. Mario-Zan Belmiro, julg. 26/03/2014, 3a Turma Cível, DJe 11/04/2014).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO. MOMENTO FINAL. TRANSFERÊNCIA DO VALOR AO JUÍZO ONDE SE PROCESSA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU A EXECUÇÃO. 1. É ENTENDIMENTO PACÍFICO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA QUE, A PARTIR DO DEPÓSITO, EM CONTA JUDICIAL, DO VALOR DA EXECUÇÃO, O EXECUTADO ESTARÁ ISENTO DO PAGAMENTO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA, TENDO EM VISTA A RESPONSABILIDADE PELA CORREÇÃO DOS REFERIDOS VALORES SER DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 2. TRATANDO-SE, TODAVIA, DE PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS, O CREDOR FARÁ JUS AO PERCEBIMENTO DO CRÉDITO COM O ACRÉSCIMO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA) ATÉ QUE SEJA REALIZADA A TRANSFERÊNCIA AO JUÍZO ONDE SE PROCESSA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO." (TJ/DF RAI n. 20130020308210, Rela. Desa. Simone Lucindo, julg. 20/03/2014, 1a Turma Cível, DJe 28/03/2014). G.n.

Logo, a agravada/exequente faz jus à percepção de seu crédito devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros legais até a data em que se proceder a transferência ao juízo onde se processa o cumprimento de sentença.

Por outro lado, no que tange à questão relativa ao argumento de que o crédito do exequente se encontra garantido e, ainda, ser devida a liberação em favor do executado o valor de R$ 10.298,09 (dez mil duzentos e noventa e oito reais e nove centavos), o qual foi penhorado no rosto dos autos n° 0018763-84.2016.8.11.0041 – Cód. 1119958, razão não assiste a agravante, visto que a suscitação é absolutamente extemporânea.

Isso porque, como bem frisou a decisão agravada “Os pedidos feitos pela executada no ID 51517001, já foram indeferidos por ocasião do despacho do ID 17740105, proferido em fevereiro de 2019, ocasião em que o débito já alcançava o valor de R$59.417,81 (cinquenta e nove mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), a qual não foi objeto de recurso, portanto, preclusa nova discussão”.

Ou seja, a questão se encontra preclusa.

Feito essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.”-
(ID no 97979958)

Como se nota, não merece prosperar a pretensão da embargante, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Não se deve olvidar que o recurso analisado se trata de agravo de instrumento, devendo o julgamento se ater à matéria decidida na decisão recorrida e não em relação a todas as matérias que as partes pretendem discutir.

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019
) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016
) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021